Tribunal: TJPA
Processo: 0000380-78.2009.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL â ART. 213 C/C ART. 224, âAâ, DO CPB (CRIME PRATICADO ANTES DA LEI 12.015/09) â ABSOLVIÃÃO â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA - AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA- PALAVRA DA VÃTIMA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O apelante foi denunciado como incurso no art. 213, caput c/c art. 224, alÃnea âaâ, ambos do CP (antes da entrada em vigor da Lei nÂº 12.015/2009), e, apÃ3s a regular instruÃ§Ã£o do feito, sobreveio sentenÃ§a condenatÃ3ria pela prÃ¡tica do delito de estupro, em virtude da idade da vÃtima Ã Ã©poca do fato delituoso (13 anos), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual nÃ£o merece prosperar, pois, analisando-se o contexto fÃ¡tico e probatÃ3rio extraÃdo dos autos, conclui-se que as provas carreadas sÃ£o suficientes Ã condenaÃ§Ã£o do apelante.A vÃtima R.O. de S. repetiu as suas declaraÃ§Ãμes prestadas perante a autoridade policial em JuÃzo, conforme poderÃ¡ ser vislumbrado na mÃdia com o Ã¡udio e vÃdeo de fls. 58, sendo que a vÃtima relatou que o acusado era seu professor de mÃºsica e utilizou disso para conseguir obter intimidade com a mesma e levÃ¡-la ao motel, momento que segundo a vÃtima com uso de violÃªncia e grave ameaÃ§a teria realizado conjunÃ§Ã£o carnal com ela.Apesar do recorrente ter negado a autoria do crime de estupro, o contexto fÃ¡tico/probatÃ3rio extraÃdo dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante, de insuficiÃªncia de provas aptas a ensejar sua condenaÃ§Ã£o, nÃ£o merece prosperar, posto que dissociada do conjunto probatÃ3rio existente nos autos, configurando-se, portanto, infundada.Com efeito, conforme se extrai das provas colhidas no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pelo JuÃzo a quo, constata-se que nÃ£o hÃ¡ dÃºvidas quanto ao cometimento do crime imputado ao ora recorrente, conforme se extrai dos depoimentos da vÃtima acima transcrito, bem como de sua genitora, ambos ratificados em juÃzo.Considerando as provas contidas nos autos, deve ser rejeitada a tese de insuficiÃªncia de provas, em razÃ£o da materialidade do crime de estupro que restou devidamente comprovado por meio da certidÃ£o de nascimento de fls.21, exame de corpo de delito de fls. 16-17. Assim, considerando a alta relevÃ¢ncia dos relatos da vÃtima, em juÃzo e fora dele, congruentes com a prova testemunhal acostada aos autos, vÃª-se materializado o crime do art. 213 c/c art. 224, alÃnea âaâ, ambos do CPB, imputado ao apelante, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ como acolher o pleito de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.Ante o exposto, conheÃ§o do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da ExcelentÃssima Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000380-78.2009.8.14.0003
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA
APELANTE: MIGUEL JESUS DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - ART. 213 C/C ART. 224, ¿A¿, DO CPB (CRIME PRATICADO ANTES DA LEI 12.015/09) - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA- PALAVRA DA VÍTIMA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O apelante foi denunciado como incurso no art. 213, caput c/c art. 224, alínea ¿a¿, ambos do CP (antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009), e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do delito de estupro, em virtude da idade da vítima à época do fato delituoso (13 anos), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual
não merece prosperar
, pois, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as provas carreadas são suficientes à condenação do apelante.
A vítima R.O. de S. repetiu as suas declarações prestadas perante a autoridade policial em Juízo, conforme poderá ser vislumbrado na mídia com o áudio e vídeo de fls. 58, sendo que a vítima relatou que o acusado era seu professor de música e utilizou disso para conseguir obter intimidade com a mesma e levá-la ao motel, momento que segundo a vítima com uso de violência e grave ameaça teria realizado conjunção carnal com ela.
Apesar do recorrente ter negado a autoria do crime de estupro, o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante, de insuficiência de provas aptas a ensejar sua condenação, não merece prosperar, posto que dissociada do conjunto probatório existente nos autos, configurando-se, portanto, infundada.
Com efeito, conforme se extrai das provas colhidas no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pelo Juízo
a quo,
constata-se que não há dúvidas quanto ao cometimento do crime imputado ao ora recorrente, conforme se extrai dos depoimentos da vítima acima transcrito, bem como de sua genitora, ambos ratificados em juízo.
Considerando as provas contidas nos autos, deve ser rejeitada a tese de insuficiência de provas, em razão da materialidade do crime de estupro que restou devidamente comprovado por meio da certidão de nascimento de fls.21, exame de corpo de delito de fls. 16-17.
Assim,
considerando a alta relevância dos relatos da vítima, em juízo e fora dele, congruentes com a prova testemunhal acostada aos autos
,
vê-se materializado o crime do art. 213 c/c art. 224, alínea ¿a¿, ambos do CPB
, imputado ao apelante, razão pela qual não há como acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000380-78.2009.8.14.0003
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA
APELANTE: MIGUEL JESUS DOS ANJOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
Miguel Jesus dos Anjos
, termo às
fls. 93-98
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer às
fls. 86-91v
, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 213 do Código Penal c/c artigo 224, alínea ¿a¿, também do Estatuto Repressivo.

Narra a denúncia que no dia 10 de maio de 2008, o denunciado constrangeu mediante violência e grave ameaça a vítima R. O. de S, à época com apenas treze anos, a ter relações sexuais com o mesmo, deflorando-a, consoante atesta laudo médico de fls.16-17, tal fato se deu nas dependências do Motel Sedução no município de Alenquer/PA.

Os autos informam que o recorrente é instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal Nova Esperança e utilizava seu cargo para assediar as alunas, sendo corriqueiro tal conduta.

No dia os fatos, o denunciado levou a vítima para o motel, onde, mediante violência, constrangeu-a a manter com ele relações sexuais. Após o fato, utilizando-se de seu cargo de professor, passou a ameaçá-la, afirmando que iria prejudicá-la na escola, se a mesma não continuasse a ter relações sexuais com o mesmo.

Assevera que o medo que se apoderou da vítima, decorrente de tais ameaças, foi o pano de fundo para que não oferecesse qualquer resistência às investidas do denunciado.

Em decorrência de tais atos, mais precisamente em junho de 2008, a vítima engravidou, cessando as ameaças por parte do denunciado. No entanto, em setembro do mesmo ano, em razão de ter ¿pegado uma queda¿, a mesma veio a abortar.

Com a ciência do aborto, o denunciado novamente passou a ameaçá-la, inclusive de morte, se a mesma não mantivesse relações sexuais com ele.

A vítima informou que no mês de novembro de 2008, seus pais tomaram conhecimento dos fatos relatados na denuncia.

A denúncia foi recebida no dia 03 de agosto de 2009. (fls. 25).

No dia 12 de agosto de 2013 foi realizada a audiência de instruçã
o e julgamento sendo ouvidas as testemunhas de acusaç¿o R
ayane Oliveira Lopes, Rosiar Pontes de Oliveira e Elisangela Maria Simes Batista, bem como, as testemunhas de defesa Jacileia Miranda Ramos, Mariney de Sousa Garcia, Maria Joselma Nascimento Lima e Eduardo Garcia da Conceição Junior. Ao final do ato foi aberta vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a testemunha de acusação não localizada (fls. 56/58).

A Promotora de Justiça desistiu da oitiva da testemunha de acusação não localizada.

Dando prosseguimento a instrução foi designada uma data para interrogatório do réu.

Em 09.10.2013 foi realizado o interrogatório do réu (fls. 63/64).

O Ministério Público alegando haver prova da materialidade e da autoria do delito requereu a condenação do réu (fls. 65/77).

Já a defesa do alega não haver prova da data em que ocorreram as relações sexuais entre o acusado e a vítima; pediu o afastamento da caracterização da presunção de violência determinada na antiga redação do artigo 224 do Código Penal e consequentemente a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código Penal (fls. 80/84).

Foram juntados os antecedentes criminais do acusado (fls. 85).

O Juízo proferiu sentença, condenando o réu à pena definitiva de
09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 213 do Código Penal c/c artigo 224, alínea ¿a¿, também do Estatuto Repressivo.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 93-98), pugnando apenas a tese de insuficiência de provas do crime de estupro.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais (fls. 102-103v), pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 109-112v).

É o relatório
. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000380-78.2009.8.14.0003
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Alenquer-PA
APELANTE: Miguel Jesus dos Anjos
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR: Des. Mairton Marques Carneiro
VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II - Mérito

Insuficiência de Provas

O apelante foi denunciado como incurso no art. 213, caput c/c art. 224, alínea ¿a¿, ambos do CP (antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009), e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do delito de estupro, em virtude da idade da vítima à época do fato delituoso (13 anos), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual
não merece prosperar
, pois, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as provas carreadas são suficientes à condenação do apelante, senão vejamos:

A vítima R.O. de S. repetiu as suas declarações prestadas perante a autoridade policial em Juízo, conforme poderá ser vislumbrado na mídia com o áudio e vídeo de fls. 58, sendo que a vítima relatou que o acusado era seu professor de música e utilizou disso para conseguir obter intimidade com a mesma e levá-la ao motel, momento que segundo a vítima com uso de violência e grave ameaça teria realizado conjunção carnal com ela. Senão vejamos:
¿(...) Que era aluna onde o acusado trabalhava como professor; Que o acusado começou a tratar a declarante melhor que os outros alunos; Que em seguida passou a seduzir a declarante; Que a declarante passou a sair e ficar com o acusado; Que a declarante foi para o arraial com a irmã e seu namorado; Que na ocasião o acusado convidou a declarante para dar uma volta; e a levou ao motel seduções; Que no local o acusado a forçou a manter relações sexuais com o denunciado; Que houve penetração; Que a declarante era virgem à época; Que a declarante chegou a engravidar do acusado, mas perdeu o bebe; Que em outras ocasiões manteve relações sexuais com o acusado; Que o denunciado a ameaçava; Que utilizava-se do fato de ser professor da declarante para lhe ameaçar; Que manteve ainda quatro ou três vezes relações sexuais com o acusado após engravidar; Que ao perder a criança a mãe da declarante descobriu que estava grávida; Que a declarante contou os fatos para a sua genitora; Que antes da declarante perder o bebe, ainda foi agredida fisicamente pelo acusado; Que o acusado chegou a agredir fisicamente a declarante com um tapa na escola; Que a declarante perdeu o bebe no dia 05.12.2008 (...)¿

A genitora da vítima
Sra. Rosimar Pontes de Oliveira
, em juízo declarou:
¿(...) Que é mãe da vítima; Que notou mudança no comportamento da filha; Que em várias vezes a vítima chegava em casa chorando; Que descobriu que a filha estava grávida; Que a filha parou de ir aos ensaios da banda, ocasião em que o denunciado lhe procurou para questionar os motivos da vitima não ter ido mais aos ensaios da banda; Que a vítima chegou a desmaiar na escola; Que chegou na casa da vítima e presenciou a vítima muito debilitada e fragilizada emocionalmente; Que na ocasião foi procurar a vítima e esta lhe contou que havia sido violentada sexualmente pelo acusado (...)¿.

Apesar do recorrente ter negado a autoria do crime de estupro, o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante, de insuficiência de provas aptas a ensejar sua condenação, não merece prosperar, posto que dissociada do conjunto probatório existente nos autos, configurando-se, portanto, infundada.

Com efeito, conforme se extrai das provas colhidas no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pelo Juízo
a quo,
constata-se que não há dúvidas quanto ao cometimento do crime imputado ao ora recorrente, conforme se extrai dos depoimentos da vítima acima transcrito, bem como de sua genitora, ambos ratificados em juízo.

Nessa perspectiva, extrai-se da prova oral coligida que a vítima, de forma uniforme e convincente, relatou o modo de agir do apelante, seu professor de música, o qual, aproveitando-se do cargo que exercia, utilizava artifícios para convencer e seduzir a vítima que na época dos fatos
tinha apenas 13 (treze) anos de idade (certidão de nascimento fls. 21)
e considerando a redação do art. 224, alínea ¿a¿ do CPB (vigente à época dos fatos), a violência é presumida, independente da vontade da vítima.

In casu
, a palavra da vítima gera confiabilidade e a ela deve ser dado um alto valor probatório, pois a ofendida, nas duas oportunidades em que foi ouvida (durante a instrução criminal e perante a autoridade policial), narrou o fato de maneira homogênea, sem qualquer contradição ou inconsistência relevante.

Ressalta-se que os crimes contra a liberdade sexual, como é o crime de estupro, objeto do presente, geralmente são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, logo, em tais situações, a palavra da vítima necessita ganhar maior atenção e valoração por parte do julgador, principalmente quando encontra eco em outras provas colhidas nos autos, como se dá no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. A fundamentação adotada pela Corte Estadual acompanha o entendimento jurisprudencial consagrado neste Sodalício no sentido de que,
em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes que atentam contra a liberdade sexual, praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado
, como no caso destes autos (...)¿
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/09/2018) (grifo nosso)
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.
3. Carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento quanto à nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1301938 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/09/2018) (grifo nosso)

Considerando as provas contidas nos autos, deve ser rejeitada a tese de insuficiência de provas, em razão da materialidade do crime de estupro que restou devidamente comprovado por meio da certidão de nascimento de fls.21, exame de corpo de delito de fls. 16-17.

Quanto à autoria do crime, restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos da vítima e de sua genitora (fls. 58- mídia), conforme transcrito no voto.

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou:
¿(...) Não há como se negar que o recorrente estava a praticar o crime tipificado no artigo 213 c/c art. 224, alínea ¿a¿, do Código Penal, posto que fartamente demonstrado, não havendo como prosperar a tese de insuficiência de provas da autoria levantada no apelo, em face todo um conjunto probatório adverso capaz de comprovar claramente sua participação no crime pelo qual ele foi devidamente condenado (...)¿ -
fls. 112
.

Assim,
considerando a alta relevância dos relatos da vítima, em juízo e fora dele, congruentes com a prova testemunhal acostada aos autos
,
vê-se materializado o crime do art. 213 c/c art. 224, alínea ¿a¿, ambos do CPB
, imputado ao apelante, razão pela qual não há como acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator